Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-32.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, §2o DO NCPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Verificada a irregularidade na representação processual da parte, incumbe ao juízo determinar a regularização em prazo razoável, conforme determina o caput art. 76 do CPC.
2. Desatendida a determinação, aplicam-se as penalidades previstas nos incisos I e II do já mencionado § 2o, do art. 76 do NCPC.
3. Descumprida a determinação em fase recursal pela Impetrante, impõe-se o não conhecimento da insurgência recursal.
4. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Consoante teor da certidão acostada no ID 100817456, a Impetrante fora devidamente intimada para cumprir a determinação de regularização da sua representação processual.
Ocorre que o prazo concedido para a regularização do defeito transcorreu in albis, ou seja, sem qualquer manifestação do Impetrante, o que inviabiliza o processamento da insurgência.
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. A ausência de representação processual da parte apelante enseja o não conhecimento da apelação, uma vez que o recurso foi firmado por advogado que não possui procuração nos autos. Representação que não restou regularizada dentro do prazo fixado. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível No 70080503238, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 22/03/2019).
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE DESATENDIMENTO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À ABERTUTA DO REGISTRO PREVISTA NO §2o DO ART. 43 DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO EM PRAZO RAZOÁVEL. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Verificada a irregularidade na representação processual da parte autora, incumbe ao juízo determinar a regularização em prazo razoável, conforme determina o caput art. 76 do CPC. Desatendida a determinação, aplicam-se as penalidades previstas nos incisos I e II do já mencionado art. 76 do NCPC. Tramitando o feito no juízo ad quem, e sendo a parte faltosa a recorrente, o recurso não pode ser conhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível No 70078058039, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 14/08/2018).
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Em face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais editou o Enunciado no 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”.
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.o 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
Posto isso, consoante disposição dos artigos 76, §2o, I, c/c 932, III, todos do Código de Processo Civil, bem como Enunciado n.o 102 do FONAJE e Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso inominado.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA